Tribunal: TJES
Processo: 0000913-47.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000913-47.2018.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
APELADO: NARCIZO DE ABREU GRASSI
RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA
–
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA –

CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – INDENIZAÇÃO – SUBSÍDIOS – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES –

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Acerca da pretendida revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelado, em acurada análise dos autos, não observo elementos aptos a afastar a presunção de precariedade econômica que milita em favor da parte apelada, a teor do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

2
. O servidor público exonerado indevidamente possui direito ao ressarcimento dos vencimentos e demais vantagens que seriam pagas durante o período do afastamento ilegal, conclusão que não se altera por se tratar de agente político.

3
. Inviável a compensação do crédito do autor em decorrência da procedência desta demanda com os valores que ele foi condenado em ação de improbidade administrativa diante da ausência de identidade de partes.

4
. O reconhecimento da litigância de má-fé depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Embora não acolhidos os aclaratórios opostos durante a fase de saneamento do feito, não se mostra razoável imputar ao apelante a conduta de desonestidade processual.

5.
Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002613
-
78
.20
20
.8.08.00
06

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES

APELADO: NARCIZO DE ABREU GRASSI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES
em face da sentença de fls. 289/293, integrada às fls. 311/312, que, nos autos da
ação
de
cobrança
de subsídios
ajuizada por
NARCIZO DE ABREU GRASSI
,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar o período de afastamento como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais e condenar o requerido ao pagamento de todos os subsídios de vereador durante o período de afastamento.

O
decisum
, condenou, ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, além de multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Em suas razões (ID 6131453), o apelante aduz, em síntese, que (i) a impugnação à assistência judiciária gratuita formulada em contestação não foi apreciada; (ii) a vereança, por ser uma atividade por natureza
pro labore faciendo
, o vereador só faz
jus
ao recebimento do subsídio na hipótese de efetivo exercício das funções; (iii) eventual crédito do autor em decorrência da procedência desta demanda deve ser compensado com a condenação em seu desfavor na ação de improbidade administrativa nº 0000402-40.2004.8.08.0003; e (iv) não houve litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no ID 6131458.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em suma,
NARCIZO DE ABREU GRASSI
, ora apelado, ajuizou a presente demanda em face do
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES
, ora apelante, sob o fundamento de que, em 2012, foi eleito para exercer o cargo de vereador do Município de Alfredo Chaves/ES na legislatura seguinte.

Nesse passo, afirma que foi devidamente empossado, exercendo a sua função até outubro de 2014, quando teve seu mandato declarado extinto pelo Acórdão 165/2014 do TRE/ES. Entretanto, após os trâmites processuais, foi reintegrado ao cargo de vereador em maio de 2015 quando, após publicada a Decisão da Presidência nº 004/2015, àquela que havia extinguido o seu mandato, foi declarada nula.

Assim, aduz que o período em que ficou afastado, de outubro de 2014 a maio de 2015, ficou sem receber os subsídios e vantagens devidas em razão do exercício do cargo eletivo que a fazia
jus
, mas ao requerer na via administrativa o recebimento de tais verbas retroativamente, obteve resposta negativa.

Após a necessária instrução, sobreveio a sentença em que o magistrado singular acolheu parcialmente a pretensão deduzida pelo autor, nos moldes outrora delineados.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da pretendida revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelado, em acurada análise dos autos, não observo elementos aptos a afastar a presunção de precariedade econômica que milita em favor da parte apelada, a teor do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrente.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE – DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa.
(TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação. 3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)
(grifei)

Assim, diante dos elementos de provas acostados nestes autos, bem como da inexistência de documentos que afastem a alegada hipossuficiência do apelado, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça, tal como outrora deferido pelo julgador monocrático.

Superado tal ponto, importa consignar que não desconheço o entendimento de que, nos casos em que o candidato de concurso público é nomeado de forma tardia em virtude de decisão judicial, não há direito a indenização pelo tempo que aguardou a solução, sob pena de enriquecimento sem causa. A propósito:

(...) V.
O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais
. (...) (AgInt no AREsp n. 1.398.544/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)

______________________

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
. 2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

O fato, contudo, é que, em tais julgados a questão discutida é referente a candidatos que estão esperando solução judicial acerca da aprovação no serviço público, ou seja, estão aguardando a sua nomeação.

Por outro lado, quando se trata de reintegração de servidor outrora nomeado para o cargo público, em virtude de anulação judicial do ato administrativo demissional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que são devidos ao funcionário público todos os direitos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período do afastamento. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS.
ARTS. 28 E 68 DA LEI 8.112/90. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. QUESTÕES JURÍDICAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. INCIDÊNCIA, CONTUDO, DA SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

IV. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento" (STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013).

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 261.959/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO SERVIDOR. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída. Precedentes: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 8/3/2010; AgRg no REsp 965.478/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 29/8/2012; AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2013.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013)

Nesse passo, compreendo que na hipótese de anulação da cassação do mandato do vereador deve ser adotado o mesmo entendimento da reintegração do servidor público, de modo que o requerente deve ser indenizado pelos subsídios e demais vantagens a que faria
jus
desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça Pátrios:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ATO LEGISLATIVO.
VEREADOR
. CASSAÇÃO DE MANDAT
O. INFRAÇÃO POLÍTICO. ADMINISTRATIVA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. EXISTÊNCIA.
DESCONSTITUIÇÃO DO ATO LEGISLATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS
. 1. Pretensão à anulação de Ato Legislativo que cassou o mandato

de vereador

em razão da prática de infração político-administrativa. Cabimento. 2. No processo de cassação

de mandato

por infração político-administrativa, concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia (art. 5º, VI, do Decreto-Lei nº 201/1967).
Processo administrativo de cassação no qual reconhecido que a votação foi feita de forma única, em desconformidade com o devido processo legal. Vício formal insanável.
Julgamento de cassação do mandato anulado. Decisão com efeitos
ex tunc
, sendo devido o pagamento dos subsídios relativos ao período no qual o autor ficou afastado do mandato de vereador, compensados eventuais pagamentos administrativos
. Encargos da mora que deverão observar o disposto na EC nº 113/2021. Recurso da Câmara Municipal desprovido. Recurso do autor provido, em parte.
(TJSP; AC 1002961-09.2022.8.26.0168; Ac. 16693933; Dracena; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 27/04/2023; DJESP 03/05/2023; Pág. 3079)

______________

AÇÃO ORDINÁRIA.
Autor que busca o recebimento dos subsídios durante o período no qual ficou afastado em decorrência da cassação de seu mandato.
Nulidade do processo de cassação reconhecida por decisão judicial. Ato nulo cujo reconhecimento opera efeitos
ex tunc
. Restituição dos subsídios devida
. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1000207-28.2021.8.26.0169; Ac. 15403151; Duartina; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza; Julg. 16/02/2022; DJESP 21/02/2022; Pág. 2421)

____________________

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Preliminar afastada. AÇÃO ORDINÁRIA.
Pedido de nulidade de Processo Administrativo que culminou com a cassação do mandato do postulante
. Alegação de vícios no procedimento instaurado perante a Comissão Processante. Ocorrência. Garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV da CF) malferidas e vulneradas em detrimento do autor.
Reintegração ao cargo de vereador. Cabimento
. Danos morais. Ocorrência. Constatado o dever de indenizar. Ausência de causa excludente de responsabilidade das requeridas. Danos materiais. Comprovação.
Necessidade de devolução do montante relativo ao valor do subsídio mensal ao requerente, desde sua cassação até a efetiva reintegração ao cargo
. Ação julgada procedente em primeira instância. Sentença mantida. Recursos voluntários e oficial improvidos.
(TJSP; Apl-RN 0002975-76.2014.8.26.0366; Ac. 12428931; Mongaguá; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leme de Campos; Julg. 15/04/2019; DJESP 30/04/2019; Pág. 2530)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL.
VEREADORES
. MUNICÍPIO DE BARRA VELHA.
ILEGALIDADE DO ATO DE CASSAÇÃO DO MANDATO ELETIVO RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO INAUGURAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CORRESPONDENTE VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL. DIREITO RECONHECIDO
. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos. Precedentes desta Corte
. (...)" (AGRG no RESP 1284571 / SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 6/5/2014). (TJSC; AC 0000612-57.2012.8.24.0006; Barra Velha; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz; DJSC 15/09/2017; Pag. 243)

Desse modo, o reconhecimento da nulidade da cassação do mandato de vereador por decisão judicial transitada em julgado justifica o ressarcimento das verbas que o requerente deixou de receber pelo tempo que ficou indevidamente afastado.

No que se refere ao pedido de compensação do crédito do autor em decorrência da procedência desta demanda com os valores que ele foi condenado na ação de improbidade administrativa nº 0000402-40.2004.8.08.0003, penso que melhor sorte não assiste ao recorrente posto que a municipalidade sequer foi parte nessa demanda.

Portanto, ainda que o dispositivo da condenação da ação de improbidade determine que o valor seja revertido à Municipalidade, penso que o apelante não possui legitimidade para pedir a compensação de um crédito alusivo a uma ação que não foi parte.

Por fim, em relação à condenação em litigância de má-fé, verifico que o julgador de origem a fundamentou nos incisos VII do art. 80 do CPC.

Isso porque se considerou que o apelante opôs embargos de declaração no curso da demanda com o intuito protelatório.

É cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Inclusive, em recurso de minha relatoria, a C. Terceira Câmara concluiu ser imprescindível a comprovação de que houve conduta dolosa para que haja condenação em litigância de má-fé:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONJUNTO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA PELO ENTE MUNICIPAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NA AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DOLO. EXCLUSÃO DA REFERIDA PENALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO COM BASE NA ÁREA EXPROPRIADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS COMPENSATÓRIOS DE SEIS POR CENTO AO ANO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
3. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual. E, sendo assim, inexistindo nos autos comprovação inequívoca de que a parte apelante agiu de forma dolosa ou maliciosa, descabida se afigura a condenação ao pagamento da referida multa
. (...) (TJES; APL-RN 0001556-74.2013.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 24/01/2023; DJES 17/02/2023)

Sendo assim, embora não acolhidos os aclaratórios, não me parece razoável imputar à apelante a conduta de desonestidade processual, razão pela qual entendo que é prudente afastar as condenações por litigância de má-fé.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para extirpar da r. sentença a condenação do apelante ao pagamento de multa por de litigância de má-fé.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator